Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701796-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORIO ALVES DE SOUTO AGRAVADO: MARCIO NERES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TALES NERES ORNELAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GREGÓRIO ALVES DE SOUTO, tendo como agravado o Espólio de Márcio Neres dos Santos, para reformar a decisão proferida nos autos 0704266-14.2019.8.07.0014, em curso no Juizado Especial Cível do Guará. Insurge-se o agravante da decisão que indeferiu o pedido de realização de busca do endereço da parte adversa para citação e intimação da audiência, considerando o pedido de realização da diligência em outra unidade da federação, no Paraná. A MM. Juíza ponderou pela inaplicabilidade das providências requeridas, uma vez que incompatíveis com o princípio breviário dos Juizados Especiais. Nos juizados Especiais Cíveis é descabida a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de previsão na lei de regência, e o princípio da taxatividade não autoriza outra hipótese de recurso. Com efeito, o cabimento do agravo de instrumento quanto às decisões proferidas em Juizados Especiais Cíveis também não encontra respaldo no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual apenas contempla a possibilidade em restritas hipóteses, senão para desafiar decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do seu artigo 31. A fim de flexibilizar a restrição, a Turma de Uniformização entendeu cabível a apreciação de agravos de instrumento contra decisão: a) que nega seguimento a recurso inominado; b) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826). Trata-se de reserva adotada na sistemática da lei 9.099/95 que não prevê o cabimento de nenhum recurso contra decisões no curso do procedimento do rito especialíssimo para evitar atrasos incompatíveis com a celeridade que dele se exige, uma vez que toda matéria recursal pode ser apreciada em Recurso Inominado. Considerando que a hipótese não se amolda a nenhuma das previsões regimentais, e que não ressai dos autos o perceptível perigo de dano ao agravante, de tal modo que justifique o rompimento do rito adotado nos Juizados Especiais, cuja opção de procedimento foi de sua livre escolha, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Nego seguimento ao Agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito